Tribunal: TJES
Processo: 0000001-53.2023.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-53.2023.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Santos Rodrigues contra sentença que o condenou, com fundamento no art. 129, §13, do Código Penal (violência doméstica contra mulher), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, em razão de agressões perpetradas contra sua companheira.

2.
A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para lesão corporal simples e a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) existência ou não de provas suficientes para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o
caput
do art. 129 do CP; (iii) adequação da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas por depoimentos consistentes da vítima e de testemunha, corroborados por documentos médicos e boletim de ocorrência.

5. A desclassificação do crime para lesão corporal simples é incabível, tendo em vista a relação íntima entre as partes e o contexto de violência de gênero, elementos caracterizadores da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP.

6. Reduz-se a pena-base para 1 ano e 6 meses, afastando-se a valoração negativa da
personalidade
e das consequências, por consistirem em elementos próprios do tipo penal, mantendo-se, todavia, a negativação da culpabilidade e das circunstâncias em razão da embriaguez voluntária.

7. Pena definitiva fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0001
-
5
3
.20
2
3
.8.08.00
10

APELAN
TE:

CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
CARLOS HENRIQUE SANTOS RODRIGUES

e
m face da sentença

proferida

pel
o

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE

(
ID
14097032
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar
o
réu

nas iras d
o art. 129,
§13,
do Código Penal,
n
o
contexto da Lei nº 11.340/06,

à pena
de

0
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão
,
em regime
inicial
abert
o.

Em
suas
razões
recursais
(ID
14097042
)
,
o
nobre

representante da Defensoria Pública Estadual

busca
a
absolvição do recorrente
por insuficiência probatória.
S
ubsidiariamente,
requer

a des
classificação
do crime para lesão corporal simples, afastando-se a qualificadora prevista no §13, além do redimensionamento da pena-base
para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(
I
D 1
4097046)
.

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
15232771
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos revelam que
no dia 1
º
de janeiro de 2023, por volta das 03h08min, na Rua Honório Batista de Araújo,
nº
78,
b
airro Loteamento Silvana,
no Município de Bom Jesus do Norte, o recorrente,
agindo de forma livre e consciente, com
animus laedendi
, ofendeu a integridade física de sua companheira, Leide Rosa da Silva, causando-
lhe
sofrimento físico e psíquico.

Depreende-se
que C
arlos Henrique chegou em casa
embriagado
no dia dos fatos e começou a discutir com a v
í
tima,
quando ambos se
des
e
quilibraram e caíram
juntos
da escada
.

Consta
que a
pós a queda, o acusado puxou os cabelos da ofendida e
a
enforcou, fazendo com que desmaiasse por falta de ar
e
causando-
lhe
as

lesões
descritas no laudo de fl. 10.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
verifico que
autoria e
materialidade

delitiva

rest
aram
demonstrada
s
através
do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante (fl. 05
dos autos digitalizados –
parte 01
),
do

Boletim Unificado nº 4
9837906
(fls.
08/11
–
parte 01
),
do Boletim de Atendimento Médico (fl. 14 –
parte 01
)
,
além da
prova oral colhida em
sede policial
(fls.
21/23 –
parte 01
e
fls. 11/
15
– parte 02
)

e e
m
juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade

policial
,
Leide Rosa da Silva
(fls. 14/15 – vol. 01 – parte 02)

narrou que
“(...
)
que no dia 01/01/2023, por volta da

02hs30min, CARLOS HENRIQUE chegou em casa muito bêbado e começou a discutir
com a declarante; Que a discussão ficou mais ‘acalorada’, tendo a declarante e CARLOS HENRIQUE se agarrado mutuamente e acabaram se desequilibrando e caindo da escada enrolados um no corpo do outro
;
Que CARLOS HENRIQUE não Ihe empurrou da escada, nem foi empurrado pela declarante
;
Que quando caiu no chão da garagem, CARLOS HENRIQUE puxou seus cabelos e Ihe enforcou, até que a declarante desmaiou por falta de ar; Que só acordou minutos depois com a vista embaçada e sem conseguir falar;
Que ouviu CARLOS HENRIQUE falando que iria esperar a polícia chegar; Que viu a ambulância chegar em sua casa e Ihe levar até o hospital onde ficou em observação por duas horas, pois a sua pressão estava alta; Que não sofreu nenhuma lesão, tendo ficado apenas com o corpo dolorido; Que só tomou remédio para pressão e medicamento para dor no corpo, recebendo alta em seguida; Que CARLOS HENRIQUE não Ihe ameaçou; Que foi a primeira vez que CARLOS HENRIQUE Ihe agrediu, pois ele não é violento, sendo um homem trabalhador; Que acredita que CARLOS HENRIQUE Ihe agrediu pois estava muito bêbado; Que CARLOS HENRIQUE já foi solto e já pegou suas coisas na casa da declarante e foi para Vitória, local onde ele trabalha como pedreiro; Que não deseja medida protetiva nem visita tranquilizadora da Polícia Militar; Que não deseja ser encaminhada a exame de lesão corporal pois como disse não sofreu nenhuma lesão; Que não deseja representar criminalmente em face de CARLOS HENRIQUE pois já se separou dele e não acha necessário levar isso pra justiça, pois seus filhos vão sentir ainda mais, já que são duas crianças especiais; Que na hora da briga, apenas as três crianças estavam em casa mas estavam dormindo

(...).
”

Em juízo, a
vítima
confirmou as declarações prestadas na esfera policial, dando conta de que, após uma discussão, o apelante a enforcou até desmaiar. Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que:
“Que não ficou marcas no pescoço; Que tomou remédio de pressão e remédio para dor;
(...)
Que voltou a residir com o acusado.
”

Por seu turno,
Jean da Silva Ribeiro
,
filho da vítima e
enteado
do recorrente,
também confirmou as declarações prestadas na esfera policial.
Ao responder às perguntas formuladas pelo Ministério Público respondeu que:
“Que sua mãe confirmou que foi agredida pelo réu; Quando chegou sua mãe já estava caída no chão; Que ela não estava conseguindo falar, pois sua pressão havia caído;
(...)
Que hoje eles estão juntos.”

Portanto
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Em prosseguimento, a pretensão de
desclassificação
para lesão corporal simples também não prospera. Como bem destacado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões, a
“
conduta praticada pelo réu insere-se no contexto da violência doméstica e familiar.
As agressões perpetradas, motivadas por controle e ciúmes, revelam traços típicos da violência de gênero. A relação
í
ntima de afeto entre o autor e a vítima, somada ao episódio da agressão física, justifica plenamente incidência da qualificadora prevista no art. 129, §13, do

Código Penal.
”

Quanto ao ponto, reproduzo
as palavras da ilustre magistrada
prolatora da sentença
, no sentido de que
“
é evidente que a situação descrita não se trata apenas de um conflito conjugal isolado, ou seja, mera agressão, mas sim de um reflexo da cultura machista que subjuga as mulheres e legitima a violência de gênero, o que deve ser combatido pelo Poder Judiciário na fiel aplicação da lei.”

Em arremate, p
asso a analisar o pedido de
redimensionamento da pena-base

para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na espécie, a pena
inicial
foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão
.
Para tanto, a douta julgadora ressaltou a
culpabilidade elevada
,
pois
o réu, mesmo após ver a vítima caída no chão, não
cessou as agressões, tendo levado
esta a desmaiar
, o que denota necessidade de recrudescimento da reprimenda imposta.

E c
omo se sabe,
a culpabilidade
da dosimetria da pena
refere-se
a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.
Assim,
a
análise desfavorável

de
ssa circunstância de
ve
ser
mantida,

pois, de fato,
a não cessação das agressões após a queda da ofendida
demonstram a reprovabilidade anormal ao tipo penal.

Quanto a
personalidade
, a nobre julgadora destacou que
“
restou suficientemente demonstrada nos autos, merecendo exace
r
bar
a
repri
m
enda, pois não cessou as agressões mesmo após a vítima ter caído no chão, o que releva sua agressividade.”

Não obstante, res
salto
que
a
“
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
1
,
o que não se deu no caso em julgamento
, ha
v
endo
importante
divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a (in)capacidade técnica do
juiz
em valorar a personalidade,
por se tratar de elemento de difícil identificação e delimitação, “
cujo
conceito
pertence mais ao campo da psicologia
e psiquiatria”
2
,

de forma que
afasto
a
fundamentação
utilizada.

Em seguida, a
s
circunstâncias
do
crime

foram analisadas negativamente,
“
posto que praticado dentro da residência da vítima, dificultando o socorro da ofendida. Além disso, há de pontuar que o réu estava
embriagado
, o que to
r
na sua conduta ainda mais reprovável.”

Todavia, o fato de o crime ocorrer na residência da vítima é
elemento

inerente
d
o tipo penal,
já considerado na aplicação da Lei nº 11.340/06.
Já a
embriaguez voluntária
, ao contrário do apontado pela defesa, se presta
sim a
elevar a pena-
base
, de forma que mantenho a negativação desse vetor. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judicias desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. As penas-base foram exasperadas, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime, porquanto o delito foi praticado enquanto o acusado estava embriagado, potencializando a gravidade do fato e expondo a vítima a maior risco (eSTJ, fl. 46), pois por muito pouco o réu não logrou êxito em pegar uma faca e desferi-la contra a vítima, demonstrando o estado ensandecido pelo qual o recorrente se encontrava (e-STJ, fl. 12). 4.
Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial - delito cometido mediante embriaguez voluntária - autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 940.587/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10 /2024)

Em
continuação
, a
s
consequências
do
d
elito também foram
desvaloradas
pelo Juízo, por ter restado
“
evidente que a vítima ficou com receio de relatar as agressões, temendo ser agredida novamente, pois voltou a conviver com o denunciado.”

Entretanto
, trata
ndo
-se de circunstância levada em consideração pelo legislador para configuração do tipo penal, deve ser afastado
tal
desvalor.

N
essa linha,
redimensio
no
a p
ena inicial para
0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de
reclusão
,
que ora torno definitiva, por inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena a serem avaliadas, devendo ser mantido o
regime aberto
para o cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENT
O
,

apenas para reduzir a pena em 06 (seis) meses.

É como voto.

1

(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

2

(GUEIROS SOUZA, Artur de Brito; Japiassú, Carlos Eduardo Adriano. Direito Pena – volume único. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 407, livro digital)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.